Tribunal: TJES
Processo: 5002576-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO NASCIMENTO e outros

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002576-76.20233.8.08.0000

AGVTE:

FABIO NASCIMENTO e MON
I
CA MOSE NASCIMENTO

AGVDO:
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL PERTENCENTE A MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de usucapião manejada para aquisição de bem de propriedade da massa falida submetida ao procedimento da Lei nº11.101/2005 deve ser processada pelo juízo especializado, em vista de deslindar em perda patrimonial e que reflete nos interesses dos credores.

2.
O precedente do STJ contido no julgamento do CC 114.842/GO conclui, sob tais premissas, que deve ser reconhecida a competência do juízo universal para apreciar ações deste jaez.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por unanimidade
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES, ______________________________.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002576-76.20233.8.08.0000

AGVTE:

FABIO NASCIMENTO e MON
I
CA MOSE NASCIMENTO

AGVDO:
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
po
r

FABIO NASCIMENTO e MON
I
CA MOSE NASCIMENTO
,
uma vez que irresignad
o
s

com os termos da decisão proferida pelo Ju
í
z
o
da
6ª
Vara
Cível da Serra
que, nos autos da ação de usucapião ajuizada em desfavor de
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI
,
declinou de sua competência e determinou que os autos fossem remetidos
à
13ª Vara Cível de Vitória, especializada em Recuperação Judicial e Falência,
eis que a empresa demandada encontra-se em processo de falência.

Sustenta o recorrente,
em apertada síntese, que
apesar do entendimento d
a jurisprudência no sentido de que “
a competência do juízo falimentar é absoluta, salvo as expressas ressalvas legais, corroborando o disposto no artigo 76, da Lei 11.101/06
”, não
há
que se falar na aplicação da
vis attractiva
do juízo falimentar,
visto tratar-se de ação fundada em direito real sobre imóvel, cuja competência para julgamento é absoluta, norma prevista no CPC/2015, posterior à Lei de Falências e que portanto, que prevalece sobre a legislação falimentar
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, adentra-se o mérito, eis que ausentes questões preliminares a serem dirimidas.

O entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios demonstra a consonância daquele utilizado pelo magistrado singular, no sentido e que o juízo falimentar é quem possui a competência para examinar o caso proposto, visto a possibilidade de seu resultado refletir no patrimônio da empresa submetida ao procedimento descrito na Lei de Falências.

Nesse sentido destaco:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA.

1.
O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.

2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16ª e 17ª Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO.

(CC n. 114.842/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

"COMPETÊNCIA – Ação de cancelamento e bloqueio de matrícula imobiliária –
Ré massa falida – Ação de natureza real – Prevalência do art. 76 da Lei 11.101/05 – 'Vis atractiva' sobre os processos de interesse da massa falida, inclusive matérias cuja regra de competência se qualifica como absoluta – Reforma da decisão para restabelecer a competência do juízo falimentar
– Recurso provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2056145-76.2022.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– Decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo universal da falência – Inconformismo dos autores – Não acolhimento –
Competência do juízo universal – Art. 76 da Lei 11.101/05 – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida
– Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2119896-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 3ª Vara; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022).

Na origem, frise-se, a lide tem por objeto a aquisição de propriedade de imóvel que integra massa falida.

A rigor, a decretação da falência reflete na afetação do patrimônio e perda da administração do acervo de bens.

Com efeito, visto que o pedido formulado deslinda em perda patrimonial, que acarreta ainda reflexos aos credores da massa falida, o processamento da ação deve ser realizado pelo juízo universal, prevalecendo, em observância ao princípio da especialidade.

Como reforço destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. TITULARIDADE. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.5. Nos termos da jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do CC 114.842/GO, em 25/02/2015, eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.7. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2004910 CE 2022/0160683-0, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.